Tribunal: TJMT
Processo: 1007718-43.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007718-43.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Crédito Rural, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - CPF: 162.039.578-95 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVANTE), VOLMIR PREZOTTO - CPF: 015.863.209-55 (AGRAVADO), JONAS CARLOS PREZOTTO - CPF: 019.111.919-93 (AGRAVADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CRÉDITO RURAL. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra decisão que, em tutela provisória de urgência cautelar antecedente, determinou a suspensão da exigibilidade de contratos de crédito rural, proibiu a inscrição dos produtores em cadastros de inadimplentes e determinou a exibição de documentos. Os autores, produtores rurais, alegaram frustração de safra e requereram a prorrogação das dívidas, a qual foi negada pela instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória; (ii) saber se o alongamento da dívida rural configura direito subjetivo do produtor diante da comprovação de frustração de safra; e (iii) saber se o requerimento administrativo de prorrogação foi formulado de forma tempestiva, conforme o Manual de Crédito Rural.

III. Razões de decidir

3. A tutela de urgência exige probabilidade do direito e perigo de dano, requisitos evidenciados pela comprovação da frustração de safra mediante laudos técnicos e pela demonstração de requerimento administrativo de prorrogação das dívidas.

4. O alongamento da dívida rural constitui direito subjetivo do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais, nos termos do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298 do STJ.

5. O pedido administrativo foi formulado antes do vencimento das obrigações, atendendo à exigência normativa de tempestividade.

6. O perigo de dano está caracterizado pela possibilidade de negativação e comprometimento da continuidade da atividade agrícola, o que justifica a medida cautelar.

7. A decisão agravada possui natureza provisória e instrumental, não implicando novação ou perdão da dívida, mas apenas preservando a utilidade do provimento final.

8. Ausente ilegalidade ou teratologia na decisão recorrida, impõe-se sua manutenção.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento:
“1. O alongamento da dívida rural constitui direito subjetivo do produtor quando comprovados os requisitos do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298 do STJ. 2. A formulação tempestiva do pedido administrativo de prorrogação é requisito essencial para a caracterização da probabilidade do direito. 3. A demonstração de frustração de safra e o risco de inviabilização da atividade agrícola autorizam a concessão de tutela provisória para suspender a exigibilidade da dívida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; Lei nº 9.138/1995, art. 5º; Manual de Crédito Rural, item 2.6.4.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 298; TJSC, AI nº 5016933-46.2025.8.24.0000; TJMT, AI nº 1020431-84.2025.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da
Tutela Provisória De Urgência De Natureza Cautelar Antecedente
movida por
VOLMIR PREZOTTO e JONAS CARLOS PREZOTTO,
deferiu tutela de urgência determinando a suspensão da exigibilidade das operações de crédito rural nº 198500311029, 198500306599, 198500306661, 198500306912 e 198500306335 e a abstenção de negativação dos autores, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, além de determinar a exibição dos contratos originais, fichas gráficas, aditivos, garantias e demais instrumentos vinculados às operações em 5 (cinco) dias.

Irresignado, a instituição financeira sustenta, em síntese, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a inexistência de probabilidade do direito e de perigo de dano.

Aponta a inaplicabilidade automática do MCR e da Súmula 298/STJ ao caso concreto, bem como a inexistência de pedido formal tempestivo de prorrogação antes do vencimento das obrigações.

Aduz também a regularidade da conduta da instituição financeira e a observância ao princípio
pacta sunt servanda
, além do risco de prejuízo irreparável ao credor, caso mantida a suspensão das cobranças.

Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma integral, com o reconhecimento da regularidade das cobranças e o prosseguimento das medidas contratuais.

Recurso tempestivo e preparado (id. 348816438).

A liminar vindicada foi indeferida (ID. 348986365).

Em contrarrazões, os agravados pugnaram pelo desprovimento do recurso (id. 355070858).

A agravante interpôs Agravo Interno (id. 355472862).

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório
,
no essencial
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de
Tutela Provisória De Urgência De Natureza Cautelar Antecedente
movida por
VOLMIR PREZOTTO e JONAS CARLOS PREZOTTO
em face de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, em razão da negativa de prorrogação de cinco contratos de crédito rural vinculados às safras 2023 a 2025.

Consta dos autos originários que os autores, produtores rurais, sustentaram terem sofrido severa frustração nas safras 2023 a 2025, em razão de fatores climáticos adversos e volatilidade de preços, circunstâncias que teriam comprometido sua capacidade de pagamento em relação a cinco contratos de crédito rural firmados com a instituição financeira requerida.

Alegaram ter solicitado administrativamente a prorrogação das dívidas, com fundamento no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural (MCR) e na Súmula 298 do STJ, contudo, afirmam que o pedido foi ignorado ou tacitamente indeferido pelo banco.

Diante disso, pleitearam, em sede liminar, a suspensão da exigibilidade das operações, a abstenção de inscrição de seus nomes e de eventuais avalistas nos cadastros de inadimplentes, bem como a exibição dos contratos e documentos correlatos.

Ao analisar os autos, o juízo
a quo
assim decidiu:

“(...) Nos termos do artigo 300 do CPC, a concessão da tutela provisória de urgência exige a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu, após uma análise meramente perfunctória, entendo que ambos os requisitos estão evidenciados, motivos pelo qual o deferimento da tutela provisória é medida que se impõe!

Com efeito, a jurisprudência majoritária autoriza a concessão de liminar para suspender a exigibilidade de operações de crédito rural quando o produtor comprova a frustração de safra por meio de laudo técnico e preenche outros requisitos legais.

Esse entendimento se baseia no reconhecimento de que o alongamento da dívida rural é um
direito subjetivo do devedor
, e não uma mera faculdade da instituição financeira, conforme consolidado na
Súmula 298 do STJ.

Tal interpretação não é meramente principiológica, pois está expressamente prevista no item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural (MCR), aprovado pelo Conselho Monetário Nacional e regulamentado pelo Banco Central do Brasil.

Impende asseverar, por oportuno, que de acordo com tal norma, o produtor que sofrer frustração de safra ou dificuldades operacionais deve requerer, em prazo hábil, a reprogramação ou alongamento da dívida, cabendo à instituição financeira processar a análise sob critérios técnicos objetivos, não havendo discricionariedade nessa apreciação!

Pois bem.

Vê-se dos autos que os autores cumpriram adequadamente seu ônus jurídico, apresentando notificação formal por escrito — com aviso de recebimento juntado aos autos — e, inclusive, obtendo resposta denegatória informal do gerente da instituição bancária por meio de aplicativo de mensagens, evidenciando recusa expressa.

Portanto, há nos autos elementos suficientes que demonstram a probabilidade do direito subjetivo à prorrogação e o descumprimento contratual e normativo por parte do banco, autorizando a suspensão da exigibilidade dos débitos controvertidos até julgamento de mérito na via principal.

Sob outro vértice, o perigo da demora está cabalmente configurado nos autos.

Sim, pois a atividade agrícola é estruturada em ciclos sazonais, de modo que a inscrição do nome do produtor rural em cadastros de inadimplentes ou a execução imediata da dívida inviabilizam o acesso a novas linhas de custeio e investimento, comprometendo a própria continuidade da produção e da subsistência do núcleo familiar.

Tal risco não é meramente especulativo, mas iminente e concreto, tendo em vista que o banco requerido não apenas recusou o pedido de prorrogação, mas também adotou postura ativa na cobrança dos valores inadimplidos.

Vê-se, portanto, que a urgência da medida cautelar decorre da necessidade de se preservar a integridade da atividade econômica familiar e do ciclo produtivo agropecuário, cuja paralisação pode causar efeitos sistêmicos e irreversíveis.

Com efeito, a jurisprudência de diversos tribunais tem reconhecida a possibilidade de concessão da medida liminar em hipóteses como a dos autos em epígrafe, já que “o produtor rural tem direito à prorrogação compulsória da dívida, nos termos da Súmula 298 do STJ e do MCR 2.6.4, quando comprovados fatores adversos à atividade produtiva e requerido o alongamento antes do vencimento” (TJSC, AI 5016933-46.2025.8.24.0000).

No TJ-SC, por exemplo, no AI nº 5016933-46.2025.8.24.0000, reconheceu-se expressamente que “a parte autora logrou êxito em demonstrar a frustração das safras [...] com apresentação de laudo técnico e requerimento formal de prorrogação”, razão pela qual foi mantida a decisão de suspensão da exigibilidade e exclusão dos cadastros negativos. Idêntica orientação foi seguida pelo TJ-MT, no AI nº 1020431-84.2025.8.11.0000, ao afirmar que “o produtor rural tem direito à prorrogação compulsória da dívida quando comprovados fatores adversos à atividade produtiva”.

Cumpre ressaltar, por oportuno, que o crédito rural está inserido no marco da política de desenvolvimento agrícola, com respaldo constitucional nos artigos 23 e 187 da Carta Magna. A negativa infundada à prorrogação, além de violar o MCR e a Súmula 298, compromete o equilíbrio sistêmico das cadeias produtivas rurais. Assim, em atenção ao princípio da primazia da realidade (reconhecido inclusive nos contratos formalmente bancários, mas materialmente rurais), impõe-se o reconhecimento do direito à suspensão da exigibilidade das dívidas, com o impedimento da inscrição nos cadastros de proteção ao crédito.

Outrossim, não se pode esquecer que a função social do contrato exige interpretação finalística e solidária, especialmente em contratos de crédito rural, cujo propósito é fomentar a agricultura familiar e assegurar a segurança alimentar.

Demais disso, a Lei nº 9.138/1995, em seu artigo 5º, autoriza o alongamento de dívidas rurais, inclusive renegociadas, quando comprovada a frustração de safra por fatores adversos. O MCR, por sua vez, exige que o pedido de prorrogação seja formulado antes do vencimento da obrigação e que a incapacidade de pagamento decorra de: (i) dificuldade de comercialização; (ii) frustração de safra; ou (iii) outras ocorrências prejudiciais à exploração produtiva.

Esses elementos foram detalhadamente comprovados pelos autores: (a) juntaram laudos técnicos agronômicos que descrevem os danos sofridos por pragas e intempéries; (b) notificaram o banco formalmente — via postal e com aviso de recebimento — requerendo o alongamento; (c) receberam resposta negativa do gerente, configurando recusa expressa e, portanto, ilegal à luz da Súmula 298/STJ.

Como bem decidiu o TJCS, em acordão da lavra do Des. Rocha Cardoso, no AI 5016933-46.2025.8.24.0000, “a instituição financeira não pode condicionar ou negar a prorrogação compulsória sem análise técnica fundamentada, sob pena de violar a função social do contrato e os deveres de cooperação e informação”.

A negativa imotivada, ainda que tácita, subverte a lógica do sistema de crédito rural, que opera sob o paradigma da preservação da atividade econômica. Ademais, em sede de cognição sumária, presume-se a veracidade do laudo pericial até prova em contrário, conforme jurisprudência reiterada do STJ.

Conclui-se, portanto, que a recusa da instituição financeira é ilegítima, pois desprovida de motivação técnica e desconsidera o nexo causal entre os eventos climáticos adversos e a inadimplência do produtor.

Por fim, importa esclarecer que a concessão da medida pleiteada não se confunde com novação, perdão da dívida ou interferência judicial no conteúdo econômico do contrato. Trata-se, antes de tudo, de medida de natureza processual cautelar, cujo objetivo é preservar a utilidade e a efetividade da futura decisão definitiva, evitando-se danos irreparáveis ou de difícil reparação.

A suspensão da exigibilidade das dívidas rurais, nos moldes requeridos, possui caráter temporário e instrumental, razão pela qual não acarreta prejuízo irreversível à instituição financeira, tampouco compromete o equilíbrio contratual. Pelo contrário, a medida ora concedida preserva o adimplemento futuro e a solvência do contrato, pois assegura ao produtor tempo para reorganizar sua produção e honrar os compromissos assumidos, nos termos legais.

III – DISPOSITIVO

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, presentes os pressupostos legais, DEFIRO a tutela provisória de natureza cautelar antecedente, para:

a) DETERMINAR A SUSPENSÃO da exigibilidade das operações de crédito rural nº 198500311029, 198500306599, 198500306661, 198500306912 e 198500306335, até ulterior deliberação;

b) PROIBIR O RÉU DE INSCREVER os nomes dos autores e eventuais avalistas nos cadastros do SERASA, SPC, SCR e SICOR, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais);

c) DETERMINAR A EXIBIÇÃO dos contratos originais, fichas gráficas, aditivos, garantias e demais instrumentos vinculados às operações em 5 (cinco) dias, sob pena do art. 400 do CPC. (...)” (ID. 220302414)

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem, consistente na suspensão da exigibilidade de operações de crédito rural, na abstenção de negativação dos produtores e na determinação de exibição de documentos contratuais.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
“secundum eventum litis”
; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância, sob pena de supressão de instância.

Após detida análise da narrativa fática e dos documentos que instruem o feito na origem, tenho que o recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, concessão de tutela provisória de urgência pressupõe a presença concomitante dos requisitos da probabilidade do direito alegado (
fumus boni iuris
) e do risco de dano ou de resultado útil ao processo (
periculum in mora
), além da reversibilidade da medida, nos termos do § 3º do referido dispositivo.

Com efeito, os agravados trouxeram aos autos elementos que, ao menos neste juízo de delibação, conferem
plausibilidade ao direito invocado
.

A jurisprudência consolidada admite que operações voltadas ao financiamento da produção rural sejam formalizadas por instrumentos diversos, inclusive por cédula de crédito bancário ou títulos equivalentes, sem descaracterização de sua natureza rural, desde que comprovada a finalidade produtiva do crédito, entendimento alinhado à
Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual o alongamento de dívida originada de crédito rural constitui direito do devedor quando presentes os requisitos legais.

Todavia, o reconhecimento da natureza rural da operação
não implica na concessão automática do benefício de prorrogação da dívida.
O exercício desse direito se encontra condicionado ao cumprimento das exigências estabelecidas na legislação e na regulamentação do Sistema Nacional de Crédito Rural, notadamente aquelas previstas no
Manual de Crédito Rural (MCR).

Nesse contexto, assume especial relevância a análise da tempestividade do requerimento administrativo de prorrogação, requisito expressamente previsto na normativa aplicável.

O
Manual de Crédito Rural
, em seus dispositos regulamentares – item
25 da seção pertinente, alterado pela Resolução CMN nº 4.226/2013 – estabelece que o pedido de prorrogação da dívida deve ser formulado
até a data do vencimento da obrigação
, condição indispensável para a análise do pleito pela instituição financeira.

Nesse mesmo sentido, colaciona excerto de minha relatoria:

DIREITO CIVIL E AGRÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
PEDIDO DE PRORROGAÇÃO FORMULADO APÓS O VENCIMENTO DA DÍVIDA. INTEMPESTIVIDADE.
EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que havia deferido tutela de urgência em agravo de instrumento, determinando a suspensão da exigibilidade de dívida rural representada por cédula de crédito bancário e a abstenção de inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes. A instituição financeira embargante alegou omissões no julgado quanto à análise da natureza do contrato e à tempestividade do pedido de prorrogação da dívida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à natureza jurídica da cédula de crédito bancário e à legislação aplicável; (ii) estabelecer se o pedido administrativo de prorrogação da dívida, formulado após o vencimento da obrigação, obsta o deferimento da tutela de urgência com base no Manual de Crédito Rural. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado reconhece que, embora formalizado por Cédula de Crédito Bancário (CCB), o contrato possui natureza jurídica de crédito rural, dada a destinação dos recursos à atividade agropecuária, nos termos da Súmula 298 do STJ e da jurisprudência consolidada. 4. A jurisprudência admite a formalização do crédito rural por meio de CCB, desde que comprovada sua finalidade rural, hipótese verificada no caso concreto com base na documentação dos autos.
5. O pedido administrativo de prorrogação da dívida foi formulado após o vencimento contratual, contrariando o item 25 do Manual de Crédito Rural, alterado pela Resolução CMN nº 4.226/2013, que exige expressamente a solicitação até a data do vencimento da obrigação. 6. A intempestividade do requerimento afasta, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito necessária para o deferimento da tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC. 7. Embora a prorrogação de dívida rural seja direito do devedor, ela depende do cumprimento das condições legais e regulamentares, incluindo a tempestividade do pedido, o que não ocorreu no caso. 8. A parte dispositiva do acórdão anterior deve ser modificada, com efeitos infringentes, para restabelecer a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela provisória.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes. Tese de julgamento: 1. A formalização do crédito rural por meio de cédula de crédito bancário não descaracteriza sua natureza rural quando comprovada a destinação dos recursos à atividade agropecuária.
2. O pedido de prorrogação de dívida rural deve ser formulado até a data de vencimento da obrigação, sob pena de indeferimento do pleito com base na Resolução CMN nº 4.226/2013. 3. A intempestividade do pedido administrativo de prorrogação afasta a probabilidade do direito e inviabiliza a concessão de tutela de urgência.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; MCR, itens 2.6 .4, 2.6.9 e 25; Resolução CMN nº 4.226/2013; Lei nº 9 .138/1995, art. 5º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 298; TJMT, AI n. 1003204-18 .2024.8.11.0000, rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 15.05 .2024; TJMT, NU 1000633-18.2021.8.11 .0085, rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 19 .11.2024. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10165223420258110000, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 15/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/10/2025) Destaquei

No caso concreto, constata-se que a Cédula de Crédito Bancário nº 198500306335 (ID. 198500306335,
originários
), possui vencimento em
22/02/2030
; a Cédula Rural Hipotecária n.º 198500306599 (ID. 222696282,
originários
), possui vencimento em
29/03/2026
; a Cédula Rural Hipotecária n.º 198500306661 (ID. 222696284,
originários
), possui vencimento em
24/03/2027
; a Cédula Rural Hipotecária n.º 198500306912 (ID. 222696287,
originários
), possui vencimento em
07/04/2028;
e a Cédula de Produto Rural com Liquidação Financeira n.º 198500311029 (ID. 222697449,
originários
), possui vencimento em
07/07/2028.

Em análise, também se observa que as respectivas notificações administrativas pleiteando a prorrogação dos supramencionados créditos (ID. 219668282 e 219668283) foram encaminhadas em
outubro de 2025 e novamente em novembro de 2025.

Tal circunstância se revela juridicamente relevante, pois a intempestividade do requerimento constitui óbice objetivo ao reconhecimento do direito à prorrogação da dívida rural, ao menos no plano da cognição sumária próprio da análise da tutela de urgência.

Assim, observa-se que
os requerimentos foram feitos de forma tempestiva
corroborando com a probabilidade do direito, requisito indispensável para o deferimento da tutela provisória prevista no art. 300 do Código de Processo Civil.

Ademais, conforme se extrai dos autos originários, os agravados, produtores rurais, demonstraram, em sede de cognição sumária, a ocorrência de frustração de safra decorrente de fatores climáticos adversos, mediante a juntada de laudos técnicos agronômicos, bem como comprovaram a formulação de requerimento administrativo de prorrogação das dívidas junto à instituição financeira, o qual, inclusive, restou indeferido pela agravante.

Desse modo, a decisão recorrida, de forma técnica e fundamentada, assentou que, à luz do item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural e da Súmula 298 do Superior Tribunal de Justiça, o alongamento da dívida rural, quando preenchidos os requisitos legais, constitui direito subjetivo do devedor, não se tratando de mera liberalidade da instituição financeira.

Além disso, restou evidenciado o perigo da demora, uma vez que a imediata exigibilidade das obrigações e a eventual inscrição dos produtores em cadastros restritivos comprometeriam o acesso a novas linhas de crédito, inviabilizando a continuidade da atividade agrícola, cuja natureza cíclica e relevância econômica justificam a intervenção cautelar do Judiciário.

Ressalte-se que a medida deferida possui caráter eminentemente provisório e instrumental, não implicando novação, perdão da dívida ou interferência definitiva na relação contratual, mas tão somente a preservação da utilidade do provimento final, evitando danos irreparáveis ou de difícil reparação.

Cumpre destacar, ainda, que o crédito rural se insere no âmbito das políticas públicas de desenvolvimento agrícola, devendo ser interpretado à luz de sua função social, de modo a preservar a atividade produtiva e assegurar a continuidade da produção, especialmente diante de eventos extraordinários e alheios à vontade do produtor.

Dessa forma, ausente demonstração inequívoca de ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, impõe-se a sua manutenção.

Ante o exposto,
conheço e

NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, mantendo incólume a decisão recorrida.

Por conseguinte, julgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno manejado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026